Tribunal: TJMT
Processo: 1012226-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012226-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), SINERLY AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 627.499.351-72 (AGRAVANTE), LUIZ ZACARI - CPF: 079.371.721-34 (AGRAVADO), SOULEIR MORAIS DE SOUZA - CPF: 011.139.671-96 (AGRAVADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - CPF: 495.775.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA.
FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS.

ALEGAÇÃO DE
MÁ-FÉ E
DE
LIMITAÇÃO EQUIVOCADA DAS ÁREAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1009435-49.2024.8.11.0004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a
adequação
da decisão que deferiu liminar possessória com base no preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, à luz da prova documental apresentada pelos agravados
em fase de cognição sumária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar proferida na origem observa os requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que os agravados instruem a inicial com contrato de compra e venda, boletim de ocorrência, acordo judicial e laudo técnico que identifica a área em disputa.

Em sede de cognição sumária, não cabe análise exauriente sobre alegações de má-fé, delimitação de divisas ou validade de acordos anteriores,
matérias
que demandam instrução probatória aprofundada.

A decisão agravada mostra-se compatível com o estado do processo e com os elementos constantes dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
nã
o
provido
.

Tese de julgamento:

A liminar em ação possessória pode ser mantida em sede de Agravo de Instrumento se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC,
em fase de cognição sumária
.

Alegações de má-fé e disputas sobre titularidade da área ex
igem instrução probatória exauriente
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que
deferiu a liminar possessória em favor dos agravados, sob o fundamento de estarem preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse
n.1
009435-49.2024.8.11.0004
.

A agravante a
lega que a decisão se
baseou
em alegações inverídicas dos agravados, que teriam distorcido os fatos e ludibriado o juízo de origem.

Sustenta que a área em
disputa, 10
hectares de um total de 54 hectares do imóvel denominado Sítio Rancho Araguaia, matrícula n° 65.247
,
não integra a posse dos agravados, mas sim é parte integrante da Fazenda Estância Pontal, cuja posse é exercida por ela há mais de 20 anos, estando delimitada por marcos antigos.

Em suas palavras, "os documentos apresentados pelo agravado não fazem prova de suas alegações, tendo em vista a área questionada, não fazer parte da ‘posse’ por ele adquirida no ano de 2019, e, sim, ser uma EXTENSÃO pertencente à Fazenda
Estância
Pontal [...] com marcos [...] fincados há mais de 20 anos".

Argumenta que sua posse sobre a área litigiosa é de longa data, mansa e pacífica. Reforça que a sindicância instaurada contra o seu companheiro, policial militar acusado de ameaças, concluiu pela inexistência de transgressão e, portanto, pela improcedência das acusações.

Afirm
a que os agravados tentam, com base em premissas falsas, reaver uma área que não lhes pertence e que foi equivocadamente identificada como parte do Sítio Rancho Araguaia, sendo na realidade uma extensão da Fazenda Estância Pontal. Cita laudos técnicos e imagens
de satélite
que comprovariam a localização e delimitação correta da área.

A tutela de urgência recursal foi indeferida. (Id. 281774853)

Em co
ntraminuta
,
os agravantes
apon
tam

que
em 2019 compraram da agravante os imóveis
de matrículas n.

53388 do 1
Ofício
de
B
arra do
G
a
r
ças,
n.
65.247
do 1 Ofício de Barra do Garças
,
uma área devoluta de 54
hectares e

51 cabeças de gado.

Asseveram
que embora tenha havido inadimplemento do contrato, em acordo judicial ficou ajustado que apenas o imóvel
de matrícula n. 77.880
, anterior 53.388,
seria devolvido como forma de quitação da dívida, de modo que a área de 54 hectares em discussão lhe pertenceria.

Dizem
que foram indevidamente esbulhados pela agravante em maio de 2024, mediante ameaça com arma de fogo, conforme narrado em boletim de ocorrência e provas testemunhais.

Reforçam que a reintegração deferida pelo juízo de origem se deu com base em prova pré-constituída de posse e esbulho, inclusive com laudo técnico que delimita a área litigiosa como integrante do Sítio Rancho Araguaia
, em observância aos requisitos do art. 561 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que deferiu a liminar possessória em favor dos agravados
sob o fundamento de que estariam preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC em fase de cognição sumária.

A agravante assevera que a decisão
foi baseada em fatos inverídicos narrados pelos agravados
, que agem de má-fé,
e que a área objeto da lide
é uma extensão da
Fazenda Estância do Pontal, sobre a qual exerce posse
há mais de 20 anos
e lhe foi devolvida por meio de acordo firmado com os agravados.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da ocorrência do fato e a continuação da posse, e comprovados tais requisitos o art. 562 do mesmo diploma determina que o mandado liminar de reintegração de posse será expedido.

Observa-se que
os autores/agravados anexaram a inicial da Ação de Reintegração de Posse
boletim
de ocorrência 2024.135753, contrato de compra e venda, acordo homologado nos autos n.
1001445-75.2022.8.11.0004
e
laudo
técnico
com fotografias da propriedade
e de nova construç
ão
feita pela agravante
.
(
I
d
s
.
169268766, 169268767, 169268
769
e

169268772
)

Assim,
ao menos em fase de cognição sumária, os autores/agravados preencheram todos os requisitos
estabelecidos pela legislação, o que impõe o deferimento da liminar possessória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO JÁ VENCIDO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

(N.U 1021757-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL COM INSCRIÇÃO NA PREFEITURA DE CÁCERES – RECENTE OCUPAÇÃO POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE TÊ-LO ADQUIRIDO POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – ART. 561 DO CPC – COGNIÇÃO SUMÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que defere a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse se comprovados, ainda que em fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores, especialmente a posse anterior recebida mediante inscrição na Prefeitura de Cáceres - MT (art. 561 do CPC).
(N.U 1021851-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Importante registrar que as arguições d
a
agravante, em especial a suposta má-fé do
s
agravado
s
e
os limites entre a
f
azenda Estância
Pontal e
o
sítio
Rancho Araguaia
demandam uma análise mais aprofundada e instrução probatória exauriente.

Nesta fase
processual
, não há elementos suficientes para comprovar as alegações ou os eventuais prejuízos
irreversíveis

decorrentes da
decisão agravada que respaldem a modificação da providência anteriormente estabelecida.

Conforme os documentos constantes dos autos originários, o magistrado foi coerente
com o estado processual da lide
ao deferir a
reintegraç
ão na posse do
s
agravado
s
, uma vez que

a posse e propriedade fo
ram
adquiridas
por contrato de compra e venda
celebrado entre as partes

e ausente qualquer menção sobre a área no acordo
judicial
subsequente
nos autos n. 1001445-75.2022.8.11.0004
.

Isto é
,

para a reversão da medida

a partir de

análise das divisas das propriedades e
de
interpretação contratual
, conforme requerido pela agravante,

seria necessári
o
instrução probatória exauriente, o que não é
possível

neste momento
.

Pelo exposto, levando em conta que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal apenas examinar se a decisão recorrida está coerente com o contexto fático e jurídico em que foi proferida,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025